Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-81.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0000012-81.2018.8.14.0401
Apelante:

MATHEUS MONTEIRO GONÇALVES
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso por ausência de requisitos de admissibilidade, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal, interposto por MATHEUS MONTEIRO GONÇALVES, através de advogado particular, contra sentença de fls. 177/186, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, (fls. 02/05) que no dia 01.01.2018, por volta das 22hs00min, em uma parada de ônibus, localizada na Avenida Almirante Barroso, as proximidades do Terminal Rodoviário de Belém, Bairro de São Brás, Belém-PA, os réus Marinete da Conceição e Karina Cristina Ferreira da Costa, juntamente com o apelante, todos em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, quais sejam, uma bolsa contendo a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo A5, 01 (um) aparelho telefônico da marca IPHONE, modelo 8 e 01 (um) relógio de pulso, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), das vítimas Winglid Oliveira Paixão e Kaio Fernando de Brito.

Os réus foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, art. 157, §2º, inciso II do CP c/c art. 70 (concurso formal).

Apenas MATHEUS MONTEIRO GONÇALVES apelou, fls. 227/230, pleiteando a aplicação da lei mais benéfica, em relação a majorante do uso de arma branca.

Em contrarrazões recursais (fls. 233 e 234), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Observo que o que ocorreu no caso em análise foi um erro de digitalização, ocasionando erro material na sentença, como passo a demonstrar, erro este que prejudica o conhecimento do apelo por ausência do requisito objetivo de admissibilidade.

Pleiteia o apelante a exclusão da qualificadora do uso de arma branca da pena de roubo, em decorrência da novatio legis in mellius.

Observo na sentença condenatória que o magistrado a quo condenou os réus apenas na qualificadora do concurso de pessoas (fl. 182).

Na verdade, o fato que gerou dúvidas sobre a qualificadora do uso de arma branca, foi em razão de que na terceira fase da aplicação da pena o magistrado sentenciante cometeu um erro material e ao invés de colocar o inciso da condenação, inciso II do art. 157, mencionou o inciso I (uso de arma), erro material que corrijo neste momento, tanto que aumentou a pena no mínimo legal, ou seja, 1/3 (fl. 183). Portanto, onde se ler art. 157, §2º, inciso I do CP, passasse a ler art. 157, §2º, inciso II do CP, fl. 183 último parágrafo, aplica-se, também, à fl. 184 verso quarto parágrafo.

Diante do erro material corrigido, verifico que o apelante não foi condenado nas sanções punitivas do art. 157, §2º inciso I, do CP (uso de arma branca), razão pela qual
não conheço o recurso
por não preencher a totalidade do requisitos de admissibilidade, haja vista que a condenação foi capitulado no inciso II (concurso de pessoas) §2º, do art. 157, do CP. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora